Tribunal: TJDFT
Processo: 0739178-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0739178-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OK PARK WAY CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA - ME AGRAVADO: ANTONIO OTAVIO FERREIRA DE FARIAS, HELENA DE OLIVEIRA BORGES, FILOMENA FERREIRA DE OLIVEIRA D E S P A C H O Ante a ausência de pedido de efeito suspensivo ou de tutela provisória recursal, nos termos do inciso I do art. 1.019 do CPC, recebo o agravo em seu efeito devolutivo. Aos agravados para apresentarem resposta no prazo legal. Comunique-se, dispensando informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de setembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora